Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702943-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DA SILVA CHAVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIANA DA SILVA CHAVES, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão (autos n. 0706586-97.2024.8.07.0002), ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Conforme consta dos autos, a agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido para concessão da gratuidade judiciária. É o breve relatório. Decido. Na hipótese em análise, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 15:29:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador